Tribunal: TJSP
Processo: 2144084-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Pleito de reinclusão de crédito de natureza quirografária. Acolhimento. Decisão mantida. Suficiência da documentação apresentada, em consonância com o parecer do Administrador Judicial. Art. 9o, III da LRF. Quadro societário da credora composto pelos descendentes do administrador da devedora. Irrelevância para fins de aferição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Pleito de reinclusão de crédito de natureza quirografária. Acolhimento. Decisão mantida. Suficiência da documentação apresentada, em consonância com o parecer do Administrador Judicial. Art. 9o, III da LRF. Quadro societário da credora composto pelos descendentes do administrador da devedora. Irrelevância para fins de aferição da higidez do crédito. RECURSO DESPROVIDO.